Tribunal: TJSP
Processo: 2126906-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PROVA - Perícia grafotécnica – Honorários provisórios do perito por ele estimados inicialmente em R$ 5.500,00 e, depois, reduzidos para R$ 3.500,00 – Pretensão do réu a uma redução ainda maior – Inadmissibilidade – A quantia de R$ 3.500,00 é suficiente para custear o início dos trabalhos do perito - Decisão mantida – Recurso desprovido.